Tribunal: TJDFT
Processo: 0711836-33.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABORDAGEM EXCESSIVA POR EMPREGADO. POLICIAL MILITAR. EXERCÍCIO REGULAR. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recursos próprios, regulares e tempestivos.
2. Recursos interpostos por ambas as partes, autoras e ré.
3. Os autores requerem a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.
4. A Ré sustenta que não praticou nenhum ato ilícito, pois a abordagem foi realizada por policial militar, inexistindo nexo de causalidade entre o ato praticado e o estabelecimento comercial. Requer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização, fixada a título de danos morais.
5. A controvérsia dos autos reside na averiguação da responsabilidade da empresa ré pela constrangedora abordagem aos autores, realizada por supostos empregados do estabelecimento comercial, mediante uso de arma de fogo.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. A condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus probatório, motivo pelo qual impera a regra estabelecida no art. 373, I, do CPC, salvo em hipóteses de vulnerabilidade do consumidor quanto à produção probatória, o que não se verifica.
8. Os autores, ora recorrentes, não se desincumbiram do ônus que o código processualista lhes impõem, porquanto, em que pese a alegação de abordagem excessiva por parte de funcionários do estabelecimento réu, abstiveram-se de colacionar documentos que comprovassem tais assertivas. As filmagens através do aplicativo whatsapp não mostram a suposta abordagem, e o documento de ID 14481988, por sua vez, revela tão somente a conversa de um policial militar com uma terceira pessoa.
9. Incontroverso nos autos que o veículo ao qual os autores chegaram ao estabelecimento comercial constava registro de subtração (roubo), apesar de já ter sido recuperado e restituído ao seu proprietário, um dos autores da presente demanda. A título de argumentação, considerando que o veículo constava nos sistemas informativos de segurança pública como roubado, em havendo a abordagem de policial militar, o mesmo estava agindo dentro do exercício regular de direito, cuja conduta é alheia à prestação de serviço por parte da empresa ré.
10. Ainda que haja a responsabilidade objetiva do estabelecimento comercial, preconizada no art.14, CDC, imprescindível o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor de serviço e o dano sofrido pelo consumidor. In casu, devidamente demonstrada causa excludente capaz de romper a conduta da ré, ora recorrida, e os danos alegados pelos consumidores, nos termos do art.14, §3o, CDC.
11. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenados os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. (art.55, Lei 9099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).